Tribunal: TJES
Processo: 0001241-63.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001241-63.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRELIMINAR DE
NULIDADE NA DOSIMETRIA AFASTADA. FLAGRANTE EM RODOVIA FEDERAL. DADOS DE INTELIGÊNCIA POLICIAL. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES E ARMAS EM VEÍCULO PARTICULAR. ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA REGIONAL. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA
PRESERVADA
. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos por Patrícia dos Santos Silva e Paulo César da Silva contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim, que os sentenciou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), ambos majorados pela participação de adolescente (art. 40, VI, da mesma lei), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), na forma do art. 69 do Código Penal. Os réus foram flagrados transportando drogas e armas em veículo abordado na BR-101, após denúncia que levou a operação da PRF. As investigações demonstraram vínculo com organização criminosa conhecida como “Bando do Cesinha”, atuante nos municípios de Itapemirim e Alfredo Chaves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
Preliminar:
(i) definir se há nulidade na dosimetria da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo imputado à ré Patrícia, por ausência de fundamentação;
Mérito:
(ii) verificar se estão presentes os elementos probatórios que sustentem a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico; (iii) examinar a legalidade e adequação das penas aplicadas, à luz de eventual reconhecimento de causas de diminuição ou agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

3.
Nulidade da sentença.
A alegada nulidade na dosimetria da pena da ré Patrícia não se confirma, pois a sentença analisa de forma concreta e fundamentada as circunstâncias judiciais, fixando corretamente a pena-base no mínimo legal para o crime de porte de arma de fogo.
Preliminar rejeitada.

Mérito

4.
Em relação ao pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, a materialidade está evidenciada por diversos elementos, tais como, o boletim unificado, laudos periciais, relatório de extração de dados do celular, provas testemunhais e depoimentos dos policiais envolvidos na abordagem e investigação.

5. A autoria se comprova pelos depoimentos policiais coerentes e harmônicos, prestados nas fases inquisitorial e judicial, além do material ilícito apreendido da ré e dos dados extraídos do aparelho celular do acusado, que evidenciam organização hierarquizada voltada para o tráfico, com divisão de tarefas entre os réus.

6.
Quanto ao pedido de desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse para uso próprio
, a tese defensiva é incompatível com a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e armas de fogo, além da existência de investigações prévias sobre a atuação dos acusados no tráfico de drogas.

7.
No que tange ao pedido de absolvição do crime de
associação para o tráfico
, o delito se caracteriza pela demonstração de vínculo estável entre os réus, com divisão de funções, sendo que na hipótese “Paulo César” era responsável por transportar e distribuir a droga e “Patrícia”, pela contabilidade da organização criminosa.

8.
Quanto ao pedido de revisão da dosimetria formulado pela ré
, ressalta-se que a pena de Patrícia foi corretamente fixada no mínimo legal nas três etapas da dosimetria, não sendo reconhecida a atenuante da confissão, pois esta foi retratada em juízo. Ainda assim, foi-lhe concedido o redutor do tráfico privilegiado, de forma indevida, mas mantido por vedação à
reforma
tio
in pejus
.

9.
Em relação ao pedido de revisão da pena do réu
, na primeira etapa foi reprimenda foi fixada no mínimo legal para todos os delitos, mas o acusado teve reconhecida a agravante da reincidência nos crimes de tráfico e associação, e foi-lhe compensada com a confissão espontânea no crime de porte ilegal de arma. Não houve causa de diminuição. As penas foram corretamente majoradas pela causa do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

10. As penas finais, de 10 anos, 4 meses e 9 dias para Patrícia, e de 12 anos, 9 meses e 13 dias para Paulo César, em regime fechado, foram mantidas, assim como o valor da pena de multa, ainda que aquém, para não prejudicar os apelantes.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001241-63.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA E PAULO CÉSAR DA SILVA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL SANTANA XAVIER - ES36317, LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CALIXTO OLIVEIRA - SP159411
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos
PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA
e
PAULO CÉSAR DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei n.º 11.343/06
, bem como no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, todos
na forma do art. 69 do Código Penal
, às penas respectivas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e pagamento de 1.210 (um mil, duzentos e dez) dias-multa e de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e pagamento de 1.210 (um mil, duzentos e dez) dias-multa, ambos em regime fechado.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 07 de dezembro de 2022, na Rodovia BR-101, km 414, na localidade de Safra, no município de Itapemirim, os acusados foram abordados por Policiais Rodoviários Federais, após denúncia recebida pela central da PRF, informando que os ocupantes do veículo Renault Logan, de placas LRT9G26, conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas em Itapemirim e Alfredo Chaves, estavam transportando entorpecentes e armas de fogo.

Em razão da denúncia, os policiais rodoviários federais montaram um cerco e conseguiram abordar o veículo, que era conduzido pelo réu “Paulo César”, tendo como passageiros a ré “Patrícia”, que estava sentada no banco de trás, e o adolescente G. S. D. S. (filho de “Paulo”).

Durante a revista no interior do veículo, os policiais localizaram
03 pedras de crack e 02 porções de maconha (em tabletes), sob o banco dianteiro do carro, além de 02 revólveres calibre .32, da marca Taurus e 16 munições calibre .32
, escondidos em uma bolsa de bebê pertencente à ré.

O adolescente assumiu a posse da droga e de uma das armas de fogo apreendidas, durante seu depoimento na delegacia, alegando ser usuário de drogas e a acusada “Patrícia”, admitiu que uma das armas era sua.

As investigações realizadas demonstraram que os réus integravam grupo criminoso conhecido como “Bando do Cesinha”, atuante na região de Graúna (Itapemirim) e Alfredo Chaves, com estrutura voltada para o tráfico de drogas, da qual o réu, “Paulo César”, seria o responsável pelo transporte e distribuição das drogas, enquanto “Patrícia” atuava como responsável pelo caixa da organização, gerindo os valores oriundos do tráfico.

Há uma preliminar de nulidade da sentença
, sustentada pela da acusada “Patrícia”, que passo a analisar.

A defesa da ré argumenta que o Magistrado, ao proceder a dosimetria da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo, não fundamentou a sentença de forma correta, pois referiu-se genericamente aos estatutos do Código Penal, sem ter ponderado concretamente as circunstâncias judiciais.

Em que pesem os argumentos defensivos, ao analisar a sentença combatida, especialmente na parte em que é realizada a dosimetria da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo (fl. 326v), verifico que o Magistrado analisou, detidamente, todas as circunstâncias judiciais, não considerando em seu desfavor nenhuma deles, razão pela qual fixou a pena base do referido delito, no mínimo legal.

Assim, não verifico nenhuma ilegalidade ou irregularidade que pudesse ensejar a nulidade da sentença.

Diante do exposto e sem mais delongas,
REJEITO
a preliminar.

No mérito, ambos os réus pretendem a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
, razão pela qual farei a análise conjunta dos recursos nesse tópico.

Em relação ao pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 09/15), pelos autos de apreensão (fls. 187/188) e de constatação provisória (fl. 79), pelo relatório de extração de celular (fls. 93/109), pelo relatório policial (fls. 120/123), pelos laudos de balística (fls. 279/282v) e químico (fls. 284/284v) e pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais prestados nas fases policial e judicial, que a prática do tráfico de drogas pelos apelantes restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que em Juízo (fl. 271 – mídia), os policiais que participaram da operação confirmaram o relato constante da denúncia.

O policial rodoviário federal Fábio Braz Teixeira esclareceu que receberam informações no sentido de que o réu, cujo apelido é “Cesinha”, traficando de Graúna e Vargem Alta, estava transportando drogas no veículo que dirigia.

Afirmou que ao revistarem o veículo, encontraram drogas e armas de fogo, sendo que as armas estavam dentro da bolsa de bebê.

O policial Aguiar Dias, por sua vez, relatou que aguardaram a passagem do veículo indicado na denúncia e após determinarem a parada do carro, efetuaram a revista e encontraram as drogas embaixo do banco do passageiro e as armas de fogo na bolsa de bebê.

O delegado de polícia, Luiz Carlos Claret Pascoal, ao ser ouvido em Juízo, esclareceu que informou a Polícia Rodoviária Federal sobre o transporte de drogas que seria realizado pelo acusado, devido às investigações de tráfico de drogas na região de Vargem Alta e Alfredo Chaves, o que ensejou a apreensão das drogas e armas.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal.

Na hipótese, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais, prestados na polícia e em juízo, foi apreendida quantidade considerável de droga com os acusados, além de armas de fogo.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Em relação ao pedido de
desclassificação para posse
de droga para uso próprio, destaco que o contexto da apreensão revela conduta compatível com o tráfico de drogas, especialmente se considerados além da quantidade de droga, as armas e munições apreendidas.

Nesse ponto, ressalto que a condição de usuário de drogas não é, por si só, causa de absolvição no crime de tráfico de drogas, já que o uso de substâncias entorpecentes, ainda que reiterado, não impede que o indivíduo também comercialize a droga, até mesmo para sustentar o próprio vício.

Além disso, a localização e apreensão da substância ilícita e das armas e munições não se deu de forma fortuita, mas sim em razão de notícia pretérita de que os acusados atuavam no tráfico de drogas.

Desse modo,
mantenho
a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao pedido de
absolvição do crime de associação para o narcotráfico
, também formulado por ambos os apelantes, ressalto que para a configuração do crime de associação para o narcotráfico é necessário comprovar o
animus
associativo estável e duradouro, com a finalidade de praticar tal delito.

Na hipótese dos autos, tanto houve investigação pretérita pela polícia civil local para apurar a traficância por parte dos acusados, que ao tomarem conhecimento que estavam fazendo o transporte das armas e drogas, informaram a Polícia Rodoviária Federal para que procedessem à apreensão dos materiais ilícitos e prisão dos réus.

Além disso, a transcrição das conversas extraídas do aparelho celular do acusado (fls. 93/109), demonstra que ambos estavam unidos na prática da traficância, exercendo “Paulo Cesar” o papel de líder/distribuidor da droga e a acusada “Patrícia” o auxiliava na contabilidade da organização, gerindo os valores advindos do tráfico.

Assim, por restar comprovado o vínculo associativo estável e permanente exigido pelo tipo penal,
conservo
a condenação dos acusados pela prática do crime de associação para o narcotráfico, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Passo agora, a analisar os pedidos dos réus de revisão da dosimetria da pena.

Q
uanto a acusada “Patrícia”

Ao analisar a sentença recorrida, verifico que o Magistrado fixou a pena base de todos os delitos imputados à ré (tráfico, associação para o narcotráfico e porte ilegal de arma de fogo), no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão para o tráfico, 03 (três) anos de reclusão para a associação para o narcotráfico e 02 (dois) anos de reclusão para o porte ilegal de arma de fogo, o que
mantenho
.

Na segunda etapa, o MM. Juiz não reconheceu nenhuma atenuante ou agravante, conservando as penas intermediárias dos delitos.

Nesse ponto, em que pese a ré ter afirmado na esfera administrativa (fls. 44/45) que uma das armas de fogo era sua, na fase judicial (fl. 271 – mídia), ressaltou que “
não tinha conhecimento das drogas e armas de fogo que estavam no veículo e que também não viu seu companheiro comprando drogas
”.

Ao ser indagada porque assumiu a posse da arma de fogo mesmo não sendo sua, esclareceu que agiu dessa forma por “
não saber como lidar com a abordagem e para aliviar as imputações do companheiro “Paulo César
”.

Desse modo, considerando que a ré alterou seu depoimento em Juízo e negou a prática delitiva, não há como reconhecer em favor da apelante, para o crime de porte ilegal de arma de fogo, a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase da dosimetria, com relação ao crime de tráfico de drogas, de forma equivocada, o Juiz singular, reduziu a reprimenda da ré em 1/6 (um sexto) em razão do tráfico privilegiado, fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Embora a apelante não faça jus ao benefício, por ter sido condenada por associação para o tráfico de drogas, conservo a redução para não incorrer em reforma prejudicial à ré.

Em seguida, de forma correta, majorou as penas definitivas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico em 1/6 (um sexto), em razão da participação de adolescente (art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006), fixando-as em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, para o tráfico de drogas e em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para o crime do art. 35, da Lei de Drogas.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a pena definitiva foi mantida no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

Diante do cúmulo material (art. 69, do CP),
preservo
a
sanção total
em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão
.

Embora não atenda ao princípio da proporcionalidade,
c
onservo
a
pena pecuniária
em 1.210 (um mil, duzentos e dez) dias-multa, para não incorrer em reforma prejudicial ao réu.

Quanto ao acusado “Paulo César”

Na primeira fase dosimétrica, o Magistrado fixou a pena base de todos os delitos imputados ao réu (tráfico, associação para o narcotráfico e porte ilegal de arma de fogo), no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão para o tráfico, 03 (três) anos de reclusão para a associação para o narcotráfico e 02 (dois) anos de reclusão para o porte ilegal de arma de fogo, o que
mantenho
.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas atenuantes. No entanto, para os delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, o MM. Juiz, de forma correta, aplicou a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), elevando as penas intermediárias em 1/6 (um sexto), fixando-as, respectivamente, em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido, o Juiz singular compensou a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP) com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

Na terceira fase da dosimetria, não forma reconhecidas causas de diminuição.

No entanto, de forma correta, o Magistrado majorou as penas definitivas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico em 1/6 (um sexto), em razão da participação de adolescente (art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006), fixando-as em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, para o tráfico de drogas e em 04 (quatro) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, para o crime de associação para o narcotráfico.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a pena definitiva foi mantida no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

Diante do cúmulo material (art. 69, do CP),
conservo
a
sanção total
em
12
(
doze
) anos,
13
(
treze
) meses e 09 (nove) dias de reclusão
.

Embora não atenda ao princípio da proporcionalidade,
c
onservo
a
pena pecuniária
em 1.210 (um mil, duzentos e dez) dias-multa, para não incorrer em reforma prejudicial ao réu.

Mantenho
o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP) para ambos os réus, em razão do montante da pena arbitrada, não havendo que se falar em fixação de regime mais brando.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.